Tribunal: CARF
Processo: 10650.721607/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721607/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.651 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721607/2012-78
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
__________

Relatório
Os autos versam sobre a lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, quanto
ao crédito apropriado e à sua base de cálculo, no período de outubro a dezembro de 2007, em
decorrência de procedimento fiscal instaurado para verificação de pedidos de ressarcimento e
compensação de créditos de PIS e COFINS, apurados pela Recorrente no 4o trimestre de 2007.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcreve-se trecho do
relatório extraído do Acórdão no 12.69.580, da 16a Turma da DRJ/RJO:
Trata o presente processo do Relatório Fiscal de fls. 159 a 189 e 199 a 229, elaborado
pela DRF/Uberaba-MG, nos seguintes termos;
No 4o tri/2007 foram informados diversos créditos no DACON. O contribuinte
apresentou planilhas extracontábeis detalhando as bases de cálculo dos créditos
apurados. A partir do cotejo destas informações com a legislação de regência constatou-
se a apuração indevida dos créditos a seguir detalhados;

Em relação aos bens utilizados como insumos,nos meses de novembro e dezembro a
base de cálculo dos créditos é menor que o valor informado no DACON, tendo sido
glosada a diferença;
O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei no 10.637/2002, alterado pela Lei no 10.865/2004, veda o
creditamento sobre aquisições não oneradas pela contribuição, tendo, em conseqüência,
sido glosados os créditos apurados sobre aquisição de rocha fosfática, óleo diesel,
gasolina e GLP, biodiesel e pneus;
Quanto à rocha fosfática, trata-se de matéria-prima utilizada pelo contribuinte, a ela
se aplicando o disposto no art. 1o, inc. I da Lei no 10.925/2004, que reduziu a zero as
alíquotas de Pis e Cofins;
· Quanto ao óleo diesel, gasolina e GLP, a vedação prevista na Lei no 10.637/2002
atinge somente os combustíveis sujeitos à tributação concentrada no fabricante e com
alíquota zero no restante da cadeia, adquiridos, em conseqüência, sem o pagamento das
contribuições;
· Quanto aos demais combustíveis, sujeitos ao pagamento das contribuições ao longo
da cadeia comercial e na aquisição de insumos, há expressa previsão de crédito;
· Assim, como o contribuinte adquiriu óleo diesel, gasolina e GLP, sujeitos à alíquota
zero das contribuições e apurou crédito sobre eles, o crédito correspondente foi glosado,
conforme planilha;
Observe-se que tais combustíveis não são consumidos na produção, mas em veículos
que atuam no transporte interno, na movimentação de materiais e em atividades
administrativas;
Na produção foi utilizado óleo combustível, conforme planilhas apresentadas, cujo
crédito foi admitido;
O contribuinte declarou que o óleo diesel foi consumido nos caminhões que
movimentaram, internamente, minério, matéria-prima e produtos em fabricação entre as
plantas industriais;
Assim, também por este motivo o crédito sobre combustíveis foi glosado;
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Quanto ao biodiesel, o art. 3o da Lei no 11.116/2005 concentra no produtor ou
importador a tributação das contribuições, ocorrendo a desoneração pela não incidência
no restante da cadeia, tendo sido, em conseqüência, glosado o correspondente crédito;
Além disso, o biodiesel, conforme declarado pela empresa, foi consumido nas
atividades de movimentação interna de minério, matéria-prima e produtos em
fabricação, entre as plantas industriais (caminhões, tratores etc), não se constituindo em
insumo, sendo esta mais uma razão para a glosa;
Quanto aos pneus, tais produtos ingressaram no regime de tributação monofásica do
PIS e da Cofins por meio da Lei no 10.485/2002, art. 5o, reduzindo-se a zero as alíquotas
na venda por comerciantes, atacadistas ou varejistas, sendo, em conseqüência, glosado o
correspondente crédito;
Além disso, os pneus foram usados em veículos, empilhadeiras etc, que não atuaram
na fabricação dos produtos, mas na movimentação e transporte interno de materiais;
Foi verificada a existência de bens não consumidos, nem aplicados ao processo
produtivo, representando despesas sem nenhuma relação com a produção, e não são
partes e peças de equipamentos ou instalações que se desgastem ou danifiquem no
processo produtivo;
Assim, não sendo insumos e não havendo dispositivo legal que permita o
creditamento em relação a estes bens, não se admite a apuração de créditos por falta de
previsão legal;
As partes e peças utilizadas em veículos foram empregadas na manutenção da frota,
não são bens que se desgastam ou danificam na produção, mas utilizados na
movimentação e no transporte de materiais entre as plantas industriais e nas atividades
administrativas, não podendo ser considerados como insumos, tendo sido glosado o
correspondente crédito;
Foi apurado crédito sobre a aquisição de sulfato de alumínio ferroso e hipoclorito de
sódio, consumidos nas atividades do contribuinte. Porém, tais produtos não foram
aplicados nem consumidos na produção, mas empregados no tratamento de água,
efluentes e rejeitos, decorrendo sua utilização de normas ambientais e sanitárias, sem
relação com o processo produtivo. Assim, foi glosado o crédito correspondente;
A legislação prevê a possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os encargos
de depreciação e amortização incorridos no mês, além da opção pelo desconto acelerado
(arts. 3o, incs. VI e VII do caput e § 14, e 15 da Lei no 10.833/2003, e 15, inc. V, e 31,
da Lei no 10.865/2004);
Porém, foi constatado aproveitamento de crédito sobre bens de valor elevado e de
natureza permanente que, incorporados a determinado imobilizado, não foram ativados,
sendo considerado como despesa operacional;
Foi encaminhada intimação à empresa solicitando informações relativas a 192 itens,
sendo que a resposta recebido identificou apenas 19. Quanto aos demais, o contribuinte
afirmou tratar-se de itens adquiridos para o estoque, e dentre os identificados, 10 foram
aplicados em imobilizados totalmente depreciados;
Além dos itens da amostra, foram adquiridos muitos outros, que, individualmente ou
agregados a instalações ou a outros ativos, contribuem para o resultado de vários
exercícios. Não são peças de reposição que se desgastam em período inferior a doze
meses, representam acréscimo de vida útil do ativo ao qual foi agregado e possuem
valor expressivo, superando, em vários casos, o valor residual do imobilizado ao qual
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

foi agregado, inclusive em bens que se encontram totalmente depreciados. Quanto a
esses bens, a legislação só admite crédito sobre suas cotas de depreciação;
Conforme constatado, todos os itens amostrados tiveram custo de aquisição superior
ao limite previsto na legislação do IR (arts. 301 e 346 do RIR/99) e apresentavam vida
útil superior a um ano;
Portanto, o crédito apurado sobre tais itens e a respectiva despesa de frete foi glosado,
considerando que, apesar de terem aumentado a vida útil do imobilizado ao qual foram
agregados, não foram ativados, mas tidos como despesas operacionais;
Quanto aos serviços utilizados como insumos, o contribuinte apresentou diversas
planilhas para comprovar as bases informadas no DACON. Quanto ao frete, o
contribuinte apresentou, em datas distintas, planilhas com valores diferentes para cada
modalidade de frete;
A legislação permite o desconto somente ao frete na operação de venda, ou o frete na
compra, quando o ônus é suportado pelo adquirente, integrando o custo do produto
adquirido, nas situações previstas nos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
incs. II, observadas cumulativamente;
Se, por outro lado, a aquisição não for onerada pelas contribuições ou o frete não
compuser o custo do produto adquirido, não se aplicam as referidas normas, pois o frete,
por si só, não representa insumo da produção, não podendo gerar crédito;
Nos serviços utilizados como insumos informados no DACON foram incluídos fretes
realizados entre filiais, não se enquadrando no conceito de insumo da produção, e nem
se caracterizando como frete na venda, tendo sido glosado o respectivo crédito;
Nas planilhas que demonstram as bases de cálculo do crédito informado no DACON
foi incluído frete denominado “intercompany”, que se trata de frete de matériaprima e
produtos acabados, cabendo, da mesma forma, a glosa do correspondente crédito;
Foi apurado crédito incidente sobre despesas de transporte de enxofre entre o Porto de
Santos e Uberaba – MG (fábrica). Trata-se, na verdade, de despesa de transporte, e não
de insumo;
Contudo, o frete integra o custo contábil dos insumos da produção e compõe tal
custo, incorporando-se ao custo do produto adquirido. Assim, o desconto de crédito é
permitido sobre os insumos da produção: o custo do bem acrescido das despesas de
transporte, de seguros e de tributos não recuperáveis;
Apesar de insumo da produção, não há na importação previsão de desconto de crédito
sobre frete, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei no 10.865/2004;
Também cabe registrar que o insumo importado é o enxofre, matériaprima importada
sem a incidência das contribuições, conforme art. 1o, inc. I, da Lei no 10.925/2004, não
se admitindo o crédito do insumo. Não havendo crédito do insumo, o frete, que integra
seu custo, também não possibilita crédito;
Constatou-se a apuração de crédito sobre gastos com serviços não previstos na
legislação, que não foram aplicados ou consumidos na produção, não se caracterizando-
se como insumo, apesar de serem necessários às atividades da empresa, conforme
relação, glosando-se o correspondente crédito;
Foram identificados serviços aplicados na manutenção da frota de veículos do
contribuinte, utilizados na movimentação de materiais e no transporte de
matériasprimas, insumos, produtos em fabricação, entre as plantas industriais, não se
caracterizando como insumos, glosando-se o referido crédito;
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

A empresa Terragama do Brasil Empreend. E Construções Ltda prestou serviços ao
contribuinte, conforme relação, e locou máquinas e veículos para sua realização. A
empresa MGM Engenharia e Operações Industriais Ltda atuou no transporte de gesso
entre unidades internas. A empresa Fagundes Construção e Mineração Ltda também
efetuou serviços de movimentação interna e armazenagem;
Em conseqüência, nem os serviços, nem as máquinas e veículos utilizados constituem
insumos da produção, sendo glosado o correspondente crédito;
A empresa Ultrafértil S/A presta ao contribuinte serviço de descarga de matéria-
prima. Assim, como o frete, a legislação não prevê desconto de crédito sobre serviço de
descarga de navio, o qual não compõe o custo do produto importado para efeito de
incidência das contribuições;
Também se trata de descarga de matéria-prima dos adubos e fertilizantes produzidos
pelo contribuinte, importada sem a incidência das contribuições, não admitindo crédito.
Assim, as despesas de descarga também não geram crédito;
Ainda que tais serviços fossem isoladamente considerados, não gerariam crédito, pois
não correspondem ao conceito de insumos, pois não são aplicados no processo
produtivo;
No período analisado houve aproveitamento de crédito sobre gastos de natureza
permanente, a título de serviços utilizados como insumos, conforme relacionado;
Tais serviços não poderiam ser registrados como despesas operacionais, mas
imobilizados, pois foram serviços de elevado valor, aplicados em instalações ou
equipamentos, prolongando a sua vida útil por mais de um exercício, ou otimizando as
funcionalidades das plantas, processos, instalações, ampliando a vida útil originalmente
estimada de todo o conjunto produtivo;
Como não há previsão legal para apuração de crédito sobre tais serviços, registrados
como despesas operacionais, o crédito foi glosado, conforme tabela;
O valor informado no DACON como despesa de energia elétrica foi cotejado com a
planilha que demonstra a base de cálculo do crédito e resultou na diferença constante da
tabela, sendo glosado o crédito correspondente à diferença, uma vez que a base de
cálculo não foi comprovada;
Em nov/2007, a empresa informou no DACON uma base de cálculo de crédito no
valor de R$ 358.214,64, relativa a despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica (linha 5), demonstrando, no entanto, despesas a este título no valor apenas de
R$ 27.191,50. O valor informado no DACON se refere a armazenagem, também
incluído na mesma ficha, linha 7, em duplicidade;
Contudo, o valor de aluguéis comprovado foi considerado na linha 5 e a diferença,
glosada;
O contribuinte informou no DACON valores a título de despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos, sem comprovar a totalidade dos valores, conforme planilha.
Assim, o crédito apurado sobre a diferença foi glosado, por falta de comprovação;
No mês de dez/2007 o valor informado no DACON é superior ao demonstrado de
aluguel de máquinas e equipamentos. Foi também demonstrado para este mês aluguel
de prédio. Assim, o valor total informado no DACON foi admitido a título de ambos os
aluguéis, sendo que a parcela relativa ao aluguel do prédio é a diferença entre o total e o
aluguel de máquinas. No mês de nov/2007 o aluguel de prédio foi considerado na
própria linha;
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Os valores informados no DACON a título de despesas com armazenagem e frete na
venda foram confrontados com a escrituração contábil do contribuinte, não sendo
comprovada, no mês 10/2007, a totalidade do declarado, glosando-se a diferença;
Quanto às bases de cálculo informadas no DACON relativas a crédito sobre bens do
ativo imobilizado, foi apresentada pela empresa apenas uma planilha denominada
“parada programada”, com o saldo da conta 4601005 – Depreciações Parada
Programada;
O contribuinte foi informado de que a planilha apresentada não permitia saber a
composição do imobilizado, seu custo, o percentual de depreciação, solicitando-se
informações adicionais;
Na resposta apresentada pela empresa o imobilizado não foi decomposto, nem suas
partes foram demonstradas, e não há informação quanto aos itens que o compõem, não
permitindo deduzir do todo as partes, nem compreender o conjunto a partir de seus
itens. Assim, o crédito correspondente foi glosado, por falta de comprovação;
O contribuinte optou pelo desconto acelerado de créditos sobre bens do ativo
imobilizado (linha 10), no prazo de 4 anos, como previa a Lei no 10.833/2003, art. 3o, §
14, c/c art. 15;
Este crédito se restringia apenas às máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, para utilização na produção, adquiridos a partir de 01/05/2004 (Lei no
10.865/2004, art. 31);
As informações prestadas foram cotejadas com o cadastro de bens. A planilha
apresentada demonstra que há diversas obras em andamento e vários serviços, portanto,
despesas que não se sujeitam ao desconto acelerado, pois não são máquinas ou
equipamentos imobilizados e utilizados na produção;
 Em nov/2007 foram incluídas também nesta linha aquisições de partes e peças para
moinho de rocha, importadas, que também constaram na linha 7, em duplicidade.
Assim, o crédito sobre os referidos bens foi glosado neste item e mantido na linha
própria;
·Assim, o crédito sobre a depreciação acelerada do imobilizado adquirido no
trimestre resultou nas glosas relacionadas na planilha;
 glosa do crédito apurado sobre os imobilizados adquiridos nos trimestres
anteriores, a partir de 08/2004, foi demonstrada nos processos dos respectivos
trimestres, conforme relação;
O contribuinte não comprovou a totalidade dos valores informados no DACON a
título de bens utilizados como insumos – importação, sendo glosadas as diferenças em
relação ao DACON, por falta de comprovação;
Quanto aos bens do ativo imobilizado – importação, no trimestre houve imobilização
só no mês de nov/2007, quando foram importadas partes e peças para o moinho de
rocha. Não houve glosa. Constam na planilha anexa as bases de cálculo dos trimestres
anteriores, nos quais foi apurado crédito na respectiva linha do DACON;
As glosas do crédito apurado sobre os imobilizados importados nos trimestres
anteriores, a partir de 01/2006, foram demonstradas em processos específicos, conforme
relação;
As glosas dos créditos relacionados acima resultaram em ajustes nas bases de cálculo
dos créditos, conforme planilha;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Em virtude do exposto, constatou-se apuração indevida de créditos de PIS e Cofins
no 4o tri/2007, dando origem aos lançamentos em análise.
Em conseqüência, foi lavrado o auto de infração de fls. 190 a 198, para exigência da
Cofins não cumulativa, relativa aos períodos de apuração out/2007 a dez/2007, no valor
total de R$ 365.612,28, com multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
12/2012, sendo R$ 162.606,82 correspondentes à contribuição. Também foi lavrado
auto de infração relativo ao PIS não cumulativo dos mesmos períodos (fls. 150 a 157),
com os mesmos acréscimos legais, no total de R$ 79.376,38, sendo R$ 35.302,81
correspondentes à contribuição.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 12/12/2012 (fl. 230), tendo
apresentado impugnação tempestiva em 11/01/2013 (fls. 237 a 275), alegando, em
resumo, que:
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte procurou atender às intimações,
apresentando a documentação contábil, fiscal e auxiliar requerida;
Não obstante a base de cálculo dos créditos estar consolidada em documentos hábeis,
evidenciando a inserção dos bens e produtos na atividade da empresa, a autoridade
fiscal, ao proceder às glosas, se limita a apontar a existência de irregularidades,
descredenciando sem qualquer justificativa técnica concreta o procedimento adotado
pelo contribuinte;
Em inúmeras glosas a autoridade fiscal limitou-se a afirmar que um certo item não
preenchia determinado requisito legal baseado em argumentos subjetivos;
Exemplo disso é a glosa relativa aos itens 1.4 e 2.3, em que os bens e serviços ali
apontados deixaram de ser considerados insumos por critérios não previstos na
legislação, tal como o alto valor de aquisição, quando deveria ter sido analisada a
natureza destes, que representam em grande parte bens e serviços cujo direito ao
creditamento é reconhecido pela RFB;
Além disso, o auditor não realizou qualquer diligência no sentido de averiguar a
legitimidade dos créditos da contribuição, em ofensa ao princípio da verdade material,
concluindo-se que as glosas foram lastreadas em mera presunção de que os critérios
aferidos pelo contribuinte não seriam legítimos;
O auditor deixou de examinar a real natureza de cada item dos quais se creditou e a
sua inserção na atividade industrial da impugnante, bem como as peculiaridades de cada
caso, sendo forçoso consentir que o lançamento não está lastreado em fatos concretos,
mas em mera presunção de que os créditos aferidos pela impugnante não seriam
legítimos;
A atividade de lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, pressupõe delimitação
exaustiva dos elementos de fato que deram origem à matéria tributável, e não em
simples presunções e conjecturas, sob pena de violação à estrita legalidade (arts. 9o e
97,I, do CTN);
A ausência de tais elementos é evidente no caso dos autos, pois o fundamento da
autuação deriva de interpretação genérica e superficial das hipóteses de creditamento
que o fiscal entende possível, distante da análise da adequação de tais hipóteses na
realidade do contribuinte em fiscalização;
O contribuinte prestou as informações à Fiscalização, disponibilizando a
documentação requerida, não tendo contribuído para a desídia na fundamentação das
glosas;
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Havendo dúvidas acerca da natureza ou aplicabilidade dos itens glosados, o auditor
deveria buscar novas informações, ou relevar qualquer irregularidade eventualmente
existente, mas nunca poderia encerrar seus trabalhos sem convicção;
Ao considerar indevidos os créditos com base em análise subjetiva, fica o
contribuinte impedido de contrapor adequadamente os argumentos fiscais, pela ausência
de elementos concretos e objetivos, em afronta à ampla defesa;
O regime não cumulativo das contribuições possui fundamento na CF, não podendo a
lei ou o intérprete pretender alterar o regime jurídico da compensação de créditos, que
deve ter plena eficácia;
Tal regime se difere daquela aplicável ao IPI e ao ICMS, pois, no caso destes, estão
vinculados à mercadoria, objeto de operação de circulação jurídica, enquanto o critério
material das contribuições é a receita;
O que deve ser observado é a vinculação entre a receita verificada na etapa anterior
do ciclo econômico e a receita auferida ao final. Já o critério da vinculação física entre a
mercadoria adquirida e aquela objeto de saída, aplicável ao IPI e ao ICMS, não pode ser
aplicado ao presente caso;
Assim, deve-se apurar os custos - resultados de anterior receita, auferida por terceiros,
devidamente tributada - necessários à geração de receita, isto é, ligados à atividade
produtiva da qual resulta receita, sendo irrelevante a incorporação de insumos aos
produtos finais, o tipo e intensidade de desgaste físico de determinados bens, mas
apenas as aquisições de produtos e serviços oneradas anteriormente pela contribuição e
destinados à estrutura que direta ou indiretamente é necessária à obtenção de receita.
Cita-se doutrina sobre a questão;
Assim, não se pode dissociar as despesas ou custos que, embora não diretamente
vinculados à produção, são indispensáveis à geração da receita, ou seja, a base para a
aferição dos créditos da contribuição são os custos, despesas e encargos de tudo o que
contribua para a obtenção de receitas, o que revela a ilegitimidade da autuação;
Parte das glosas se deu sobre insumos e itens de manutenção desconsiderados pela
Fiscalização, sob a alegação de que seriam de elevado valor e de que teriam natureza de
ativo, contribuindo para o resultado de vários exercícios, o que não pode prosperar,
considerando a legislação de regência;
A desqualificação de tais bens se fez sem justificativa técnica, ainda que
exemplificativa. Ao contrário, as alegações do auditor são baseadas em assertivas
subjetivas e desprovidas de detalhamento, conforme exemplo, sem analisar com
profundidade a natureza de cada item;
O equívoco da Fiscalização decorre da interpretação simplista da norma,
desconsiderando o arcabouço constitucional que fundamenta a não cumulatividade, cuja
função é desonerar a receita, evitando o efeito cascata;
A simples afirmação de que as peças, máquinas e equipamentos não seriam
empregados na produção não pode ser considerada hábil a desmerecer as informações e
relatórios nos quais se baseou a impugnante para a apuração da base de cálculo dos
créditos, pois nenhum dos equipamentos, peças e máquinas descritos nos relatórios de
que se valeu a Fiscalização foi adquirido por mera conveniência da empresa;
Tais itens são indispensáveis ao processo produtivo do contribuinte, pois destinados à
obtenção da receita, o que se verá conforme descrições a seguir, que poderão ser
corroboradas mediante prova pericial a ser realizada, cuja produção desde já pleiteia a
impugnante;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Estando tais bens diretamente relacionados ao processo produtivo da impugnante,
inclusive sofrendo desgaste físico, o direito de crédito é certo, como ilustrado pela
Solução de Divergência COSIT n.° 35/2008, na qual restou firmado que todas as peças
e equipamentos que sofram desgaste em razão da sua inserção no processo produtivo
geram direito ao crédito;
A Fiscalização não atentou para a natureza dos equipamentos e sua aplicabilidade,
notadamente porque o objeto social do contribuinte é por demais amplo, iniciando-se
com a extração da matéria-prima mineral e prosseguindo por diversas etapas de
beneficiamento, até a colocação do produto final no mercado;
O contribuinte observa que, em relação às glosas indicadas nos itens 1.1, 2 a 6 e 11,
decorrentes de divergências entre os valores de créditos informados no DACON e
aqueles comprovados pelas planilhas, tais diferenças surgiram após estorno realizado
pela empresa, que acabou reconhecendo ter apropriado crédito superior ao devido em
determinados meses anteriores aos meses de outubro a dezembro de 2007;
Em que pese terem sido tomados créditos em valor superior ao devido no 4o tri/2007,
para este mesmo período a empresa tomou créditos em montante inferior a que fazia jus,
conforme planilha ora anexada, produzida com base nas informações prestadas no
DACON (Ficha 6 A);
Conclui-se que os créditos tomados em valor inferior ao correto são superiores ao
crédito tomado a maior. Assim, não seria lícito ao Fisco deixar de considerar, na
recomposição do saldo de créditos, a diferença entre os créditos apropriados e os que
deveriam o ser;
Não resta dúvida de que deverão ser reconhecidos os créditos não apropriados pela
empresa, quando da composição final da base de cálculo glosada;
Quanto à glosa relativa aos Bens Ativáveis, foi justificada pelo fato de consistirem
em materiais agregados a imobilizados totalmente depreciados, ou materiais que
possuem valor expressivo, superando o valor residual do imobilizado ao qual foi
agregado;
Tal critério carece de legitimidade, pois o fato de certas peças de reposição, reparo ou
manutenção terem custo vultoso não pode sustentar por si só a glosa, ante a
incompatibilidade deste requisito e o sistema legal da não cumulatividade, que não
impôs maiores restrições para a concessão do direito de crédito;
O valor das peças não pode induzir à conclusão de que deveriam ser contabilizadas
como ativo imobilizado, não sendo tal valor critério hábil ao registro como ativo
devendo ser congregado com outros, pertinentes ao funcionamento do ativo. Assim,
deveria o Fisco ter demonstrado que a aplicação dos itens aumentou a produtividade do
ativo ou o reativou, o que não sucedeu;
Quanto à justificativa de que os ativos imobilizados aos quais foram agregados
encontravam-se totalmente depreciados, a Fiscalização baseou-se apenas no tratamento
contábil, e não nos requisitos para se reputar os itens agregados como verdadeiros
insumos;
Caso a Fiscalização tivesse examinado detidamente o processo produtivo do
contribuinte, teria concluído que a escrituração dos bens relacionados no relatório
analisado na conta destinada ao estoque de partes e peças de reposição está correta,
conferindo direito aos créditos, como se infere da Solução de Divergência COSIT n.°
35/2008;
Também não deve prosperar a glosa relativa aos itens descritos como adquiridos para
estoque, cuja destinação não teria sido identificada;
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

A glosa estaria em parte fundamentada na ausência de informação quanto ao
imobilizado a que foram agregadas as mercadorias adquiridas. A simples leitura da
descrição destas, dos valores envolvidos e do fornecedor justificam os créditos;
Trata-se de partes e peças usadas como insumo na produção, ainda que se trate de
material de manutenção, diretamente relacionadas ao processo industrial;
Sucessivamente, faria jus o contribuinte ao crédito calculado sobre os encargos de
depreciação, os quais não foram assegurados. Neste ponto, a própria Fiscalização
reconheceu que muitos destes itens teriam aumentado a vida útil do ativo imobilizado, o
que seria capaz de qualificá-los como ativos;
Em outro ponto, a Fiscalização se refere aos serviços cujo aproveitamento de crédito
teria se dado a título de insumos, sendo constatado a natureza permanente dos mesmos.
O auditor argumenta que tais serviços não são passíveis de crédito, pois acrescentam a
vida útil do imobilizados a que aplicados, apresentam valor excessivo e que teriam
contribuído para o resultado de mais de um exercício;
Reiteram-se as alegações já feitas. O fato de o serviço contribuir para a geração de
resultados em mais de um exercício não desnatura, por si só, o crédito apropriado, pois,
além de muitos dos bens perdurarem por anos, estes destinam-se à manutenção ou
recondicionamento dos bens empregados na cadeia produtiva;
Revisão e reforma equivalentes à manutenção dos equipamentos produtivos, cuida-se
de serviços ligados à atividade-fim, ou à geração de receita, gerando direito a crédito,
conforme Solução de Consulta no 174/2008. Cita-se jurisprudência do CARF sobre a
questão;
O Fisco, para sustentar sua alegação, deveria ter demonstrado por laudo técnico que
houve aumento de vida útil dos equipamentos;
Também aqui, a requerente teria direito, ao menos, aos créditos calculados sobre os
encargos de depreciação correspondentes, o que não foi preservado;
O Fisco deixou de considerar créditos relativos a bens e serviços caracterizados como
não sendo partes ou peças de equipamentos ou instalações que se desgastam ou
danificam no processo produtivo, não podendo ser caracterizados como insumos;
Tais bens estão vinculados à linha principal de produção e são necessários à
manutenção das atividades. Também não se pode contestar que as ferramentas são
instrumentos inseridos ou acoplados a máquinas e equipamentos, permitindo seu
adequado funcionamento;
A mesma conclusão se extrai dos itens descritos como tinta, utilizada para a criação
de uma película anti-corrosiva na estrutura dos equipamentos da linha de produção,
evitando o contato com o material mineral, sendo devido o crédito, conforme decisão do
CARF, citada;
Também foram listados bens empregados em veículos da empresa, indissociáveis de
seu funcionamento, intrinsecamente vinculados a seu processo produtivo, atuando na
movimentação dos materiais minerais dentro dos estabelecimentos;
Quanto à glosa relativa ao sulfato de alumínio ferroso e ao hipoclorito de sódio, a
legislação aplicável considerou apenas o critério funcional para a definição de insumo,
ou seja, o gasto se relaciona ou não com a geração de receita, independentemente de sua
interação física com a mercadoria;
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Além disso, para prosseguir com a exploração mineral, a empresa precisa atender às
normas ambientais, relativas ao tratamento de rejeitos, destinando-se aqueles produtos
ao tratamento de água, afluentes e rejeitos;
Quanto aos serviços supostamente sem previsão de crédito na legislação, possuem
íntima relação com o processo produtivo da empresa, gerando direito a crédito.
Destacam-se os serviços de pesquisa de campo, com base nos quais a empresa terá
condições de medir a viabilidade ou não de extração do material mineral de determinada
área, dependendo todo o processo produtivo desta análise;
São etapas preparatórias à produção, realizadas fora do estabelecimento, o que não
lhe retira o caráter vinculado à geração de receita, não restando dúvida quanto ao direito
ao crédito;
Quanto à glosa de créditos vinculados ao pagamento de serviços aplicados à frota de
veículos, trata-se de veículos indissociáveis à realização da atividade-fim, atuando na
movimentação dos materiais dentro dos estabelecimentos, gerando créditos;
Com relação aos serviços de movimentação interna, sem o deslocamento dos insumos
na planta produtiva, ou dos materiais produzidos, sua cadeia produtiva não se inicia e
não se encerra;
Como se depreende dos contratos firmados com as empresas citadas, seu objeto
consiste na movimentação de produtos e matérias-primas, constituindo-se tais itens em
insumos necessários à fabricação do produto. Acerca de tal questão já se manifestou a
DRJ/Uberaba favoravelmente ao contribuinte, nos autos do processo no
15254.000024/2009- 09;
Quanto à glosa relativa ao frete de transferência de produtos entre filiais, diga-se que
o frete na transferência de insumos integra o custo total despendido para sua aquisição.
Tais insumos são indispensáveis à atividade da empresa. Diante da premissa de que o
custo total do insumo é composto pela despesa com seu transporte, este é componente
do próprio insumo, para fins de concessão do crédito;
Ou seja, se a despesa com o frete se agrega ao custo do insumo, conclui-se que ele
próprio se qualifica como insumo, sendo tal entendimento exarado pela própria RFB,
conforme soluções de consulta citadas;
Assim, não resta dúvida de que a glosa sobre custos com fretes necessários ao
deslocamento dos insumos entre estabelecimentos deve ser afastada;
A mesma conclusão se aplica ao frete para transporte de amônia liquefeita até o
estabelecimento do contribuinte em Uberaba, proveniente da Ultrafértil S/A, mas por
outros motivos;
Embora este frete se relacione a operação registrada como devolução da amônia, o
que ocorre é operação de transporte deste insumo, após sua importação, que conta com
aquela empresa por questões de ordem técnica;
A amônia, importada pelo Porto de Santos, não pode ser dali transportada ao
estabelecimento do contribuinte, pois não há equipamento para transbordo em
caminhões. Por isso, a requerente se vale do terminal privativo daquela empresa. Tal
operação é tratada como empréstimo em favor da Ultrafértil S/A. Posteriormente, o
produto é transportado em caminhões até o estabelecimento do contribuinte em
Uberaba, sendo o frete incorrido nesta etapa suportado pela requerente, incorporando-se
ao custo do insumo, gerando crédito;
Do mesmo modo não deve prevalecer a glosa relativa à transferência de produtos
acabados, pois trata-se de despesa inerente à venda do produto final, pois a transferência
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

compõe o ciclo de comercialização superveniente à produção, derivado da logística
adotada pela requerente: os estabelecimentos produtores transferem o produto acabado
para outros, cujo objetivo é comercia-los para o exterior, ou para o mercado interno;
A autoridade fiscal contraria a finalidade da norma, pois o custo do transporte para a
transferência do produto acabado entre o estabelecimento produtor e o comercializador
está diretamente relacionado à operação de venda destes produtos, posto que é
suportado pelo contribuinte para facilitar a logística de suas vendas e gerar receita;
Cita-se jurisprudência do CARF e do STJ sobre a questão;
Também devem ser afastadas as glosas relativas ao frete de deslocamento do enxofre
importado pelo Porto de Santos até Uberaba, bem como sobre serviços de descarga de
matéria-prima;
O enxofre também é insumo essencial à fabricação do fertilizante e, como
conseqüência, como já dito, o frete respectivo integra seu custo, sendo que,
diferentemente do próprio enxofre, a despesa com o frete pago a pessoa jurídica
residente no país constitui receita desta, tributável pelas contribuições;
Assim, no custo do insumo, há uma parcela que não se submeteu às contribuições, e
outra que sofreu tal encargo, composta pelo frete pago, cabendo a apuração do crédito
sobre esta última, evitando-se o efeito cascata;
No mesmo sentido, deve-se concluir que no custo total dos adubos e fertilizantes que
constituem matéria-prima da requerente estão compreendidas despesas de seguro,
transporte e serviços de descarga. Tais despesas integram o custo dos insumos, sendo
passíveis de creditamento, por terem se submetido à incidência das contribuições
(receitas auferidas pelas empresas responsáveis pelo serviço);
Quanto às glosas relativas aos produtos não onerados pela contribuição, repisa-se a
questão da base constitucional da não cumulatividade, citando-se doutrina sobre a
questão;
Considerando-se tal argüição, constata-se que ocorreu vício de inconstitucionalidade
em relação à vedação trazida pela Lei no 10.865/2004, que desrespeitou não só a CF,
mas também afrontou o fundamento econômico da não cumulatividade;
Além disso, os produtos em questão não estão propriamente desonerados das
contribuições, mas sujeitos ao regime do recolhimento monofásico, sendo o encargo
suportado de forma antecipada por um único contribuinte, no elo inicial da cadeia
produtiva, sendo certo que houve ônus fiscal sobre tais produtos, repassado às etapas
seguintes, até a requerente;
Quanto à glosa referente à manutenção programada do ativo imobilizado, o auditor
alega que não teriam sido identificados os imobilizados, ou suas partes, os quais
geraram os encargos de depreciação que deram origem ao crédito;
Tratando-se de manutenção atrelada a bens diretamente empregados na produção, o
direito aos créditos encontra amparo na legislação e no entendimento da RFB. A
alegada insuficiência de informações se deve ao fato de que as manutenções
programadas são realizadas sobre vários bens componentes deste ativo, em um mesmo
intervalo;
Ou seja, não se trata de indicação de uma correlação entre o declarado pela requerente
e certo item de seu ativo imobilizado, como pretende o auditor, restando evidente a
nulidade da decisão, que partiu de conjecturas, sem análise acurada da situação fática,
resultando em conclusões equivocadas;
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Isto poderia ter sido evitado por meio de análise da documentação contábil da
empresa, que não deixa dúvidas quanto à natureza dos serviços contratados. Em
observância do princípio da verdade material, requer o contribuinte a realização de
prova pericial, para confirmar o direito ao crédito;
Alternativamente, alega-se que, em se tratando de gastos comprovadamente
relacionados a serviços de manutenção tomados pela requerente, solicita, ao menos,
sejam mantidos os créditos na modalidade de aquisição de insumos;
A Fiscalização também promoveu a glosa de créditos relativos a máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, sob o argumento de que na planilha
apresentada há diversas obras em andamento e vários serviços;
Os bens e serviços inerentes à montagem destes estão submetidos ao regime de
depreciação acelerada, que não vincula o início do aproveitamento dos créditos ao início
da operação dos bens adquiridos;
Ao desvincular o cálculo dos créditos da taxa de depreciação, a legislação deixou de
atrelar o direito a eles do princípio da competência;
Se não existe nenhuma previsão normativa determinando que se aguarde o início da
operação do bem para iniciar o aproveitamento de crédito, se tal regime apenas alterou o
critério temporal para cálculo dos créditos, mantendo as demais variáveis, e se o regime
visa favorecer o investimento em bens de capital, conclui-se que o aproveitamento do
crédito é autorizado desde a data de aquisição do bem, independentemente de estar o
ativo em operação ou não;
Tanto é assim, que a norma é expressa na única situação em que determina que o bem
esteja em funcionamento para início do aproveitamento, como ocorre nos casos de
construção de edificações a partir de jan/2007 (art. 6o da Lei no 11.488/07);
Além disso, se o Fisco admite que os bens estariam vinculados a imobilizados em
formação e a aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado,
indiretamente reconhece a validade de tais créditos, discordando apenas da sistemática
de cálculo adotada pela empresa;
Assim, deveria a autuação considerar essas aquisições no cálculo dos créditos sobre
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, recompondo os créditos
apurados pela empresa;
Quanto às glosas de crédito apurado sobre imobilizado adquirido nos trimestres
anteriores, em processos nos quais o contribuinte já teve ciência, estas foram
impugnadas, conforme documentos anexos;
As glosas de créditos sobre os imobilizados importados nos 1o a 4o tri/2006 e 1o a 3o
tri/2007 foram impugnadas pela requerente nos respectivos processos, conforme
documentos anexos;
Uma vez pendentes de julgamento tais impugnações, não há que se falar na
legitimidade, por si só, da glosa de tais créditos no 4o tri/2007;
Apesar do alegado acima, em atenção ao princípio da eventualidade, requer o
contribuinte a realização de prova pericial, a fim de confirmar o procedimento adotado e
a natureza dos itens adquiridos e empregados no processo produtivo, trazendo os
quesitos que entende pertinentes.
É o relatório.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 16a Turma da DRJ/RJO,
em sessão de 23 de outubro de 2014, tendo sido proferido o Acórdão 12-69.580, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Não há que se falar em
nulidade do lançamento quando neste constam os fundamentos de fato e de direito que
lhe deram origem.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA - INDEFERIMENTO - Não cabe a realização de
diligência/perícia quando nos autos constam as informações necessárias à formação da
convicção do julgador.
IMPUGNAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL - A comprovação documental das
alegações trazidas pelo contribuinte deve ser apresentada juntamente com a
impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
-
Não
compete
ao
julgador
administrativo analisar questões relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de norma
em vigor, cabendo tal análise ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo,
nos termos da legislação específica.
PIS - SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA - GLOSAS - ANÁLISE - As glosas
relativas à sistemática não cumulativa do PIS apuradas em cada trimestre devem ser
analisadas no processo específico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa da Cofins os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo
produtivo, nos termos da legislação específica.
COFINS - SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA - GLOSAS - ANÁLISE - As glosas
relativas à sistemática não cumulativa da Cofins apuradas em cada trimestre devem ser
analisadas no processo específico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 900/938),
no qual a Recorrente alega, em síntese:
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

- Nulidade da autuação, por ter se baseado na análise superficial das informações
prestadas pela Recorrente na fase de fiscalização, sem proceder a uma verificação precisa e
concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a apropriação dos créditos
glosados;
- Nulidade da decisão em razão da negativa de realização de perícia, solicitada
pelo contribuinte pelo fato de tratar-se de matéria eminentemente técnica, que depende do exame
da natureza de produtos e serviços e da forma de sua interação no processo produtivo, o que
exigiria diligências in locu próprias do procedimento pericial;
- Quanto à disciplina constitucional do PIS e da COFINS e quanto aos itens
geradores dos créditos aproveitados, a Recorrente reitera argumentos apostos em sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante já mencionado, o presente processo administrativo versa sobre a
lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, quanto ao crédito apropriado e à sua base de
cálculo, no período de outubro a dezembro de 2007, em decorrência de procedimento fiscal
instaurado para verificação de pedidos de ressarcimento e compensação de créditos de PIS e
COFINS, apurados pela Recorrente no 4o trimestre de 2007.
Guardam estreita vinculação com o presente processo administrativo os pedidos
de compensação/ressarcimento consubstanciados nos processos nos 10650.900776/2012-72 (PIS)
e o PAF 10650.900777/2012-17 (COFINS),
Com efeito, nos presentes autos controverte-se sobre as mesmas matérias e
questões debatidas nos processos relativos aos créditos pleiteados em ressarcimento e
compensação acima mencionados ( processos 10650.900776/2012-72 e 10650.900777/2012-17),
em especial a discussão sobre o que deve ou não ser considerado insumo para o fim de
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 16a Turma da DRJ/RJO, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
No presente caso, a empresa pretende creditar-se, na apuração do PIS e da Cofins não
cumulativos, sobre qualquer despesa que se caracterize como custo necessário à
produção.
Tal pretensão, no entanto, não encontra amparo na legislação específica aplicável ao PIS
e à Cofins. Tanto a Lei no 10.637/2002, como a Lei no 10.833/2003, definem que
somente dará direito ao crédito o valor relativo à aquisição de serviços que sejam
utilizados como insumo na atividade praticada pela pessoa jurídica. As IN/SRF nos
247/2002 e 404/2004, regulamentando esta disposição, definiram o conceito de
insumo aplicável especificamente à apuração do PIS e da Cofins não cumulativos,
restringindo tal conceito, nos termos acima transcritos.
Desta forma, estando a autoridade administrativa vinculada aos atos legais e
normativos em vigor, tais disposições devem ser aplicadas obrigatoriamente nas
decisões por ela proferidas. Assim, havendo disposição normativa vinculante
específica em relação a tal matéria, deve ser esta aplicada, independentemente da
existência de outras, relativas a tributos diversos, não aplicáveis, portanto, ao presente
caso. Em conseqüência, não têm reflexo na presente análise as decisões proferidas pelo
CARF trazidas pela requerente, uma vez que não possuem caráter vinculante, da mesma
forma que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, exceto quando específicas para
o contribuinte, o que não é o caso dos autos. (g.n.)
No mesmo sentido foram proferidos os Acórdãos nos 12-69.578 e 12-69.579,
também pela 16a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 23 de outubro de 2014, relativos aos créditos
pleiteados em ressarcimento e compensação dos processos de nos 10650.900776/2012-72 (PIS) e
10650.900777/2012-17 (COFINS), nos autos dos quais também foram interpostos Recursos
Voluntários.
Como a 16a Turma da DRJ/RJO, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos
e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo, assim como dos processos
10650.900776/2012-72 (PIS) e 10650.900777/2012-17 (COFINS), em diligência, o que também
está sendo proposto naqueles autos respectivos, nesta mesma sessão de julgamento.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721607/2012-78

Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos
16, §6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1013
DF CARF MF
Original